Tribunal: TJDFT
Processo: 0707069-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0707069-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPACO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ESPAÇO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra a decisão proferida pelo juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0708070-58.2021.8.07.0001 ajuizado pelo agravante em desfavor de CARLOS HERNIQUE DE ALMEIDA, indeferiu a aplicação de medidas executivas atípicas. Nesta instância recursal, o agravante reitera o pedido de suspensão da CNH do agravado e a expedição de ofício às administradoras de cartão de crédito American Express, Elo, Hipercard, Mastercard e Visa para efetivação do bloqueio dos cartões de crédito do devedor. O tema ora discutido, referente à adoção das medidas executivas atípicas, amolda-se àquele afetado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1137, para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, cujos representativos da controvérsia são os Recursos Especiais n° 1.955.539/SP e 1.955.574/SP. O Tema 1137 visa "definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”. Em consulta ao site do eg. STJ, vê-se que foi determinada a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem acerca da questão delimitada e que tramitem no território nacional. Ante o exposto, suspendo a tramitação deste recurso, até o julgamento do Tema 1137 pelo c. STJ. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de abril de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora